Tribunal: STF
Processo: Rcl 80752
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Siqueira Castro - Advogados, em 11.6.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100103-52.2017.5.01.0006, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991, 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725:



    “O julgador de origem reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a autor e o réu, sob os seguintes fundamentos: (...).



    Correta a r. sentença. (...)



    Analisando os documentos juntados, verifica-se que, de fato, o nome da autora foi incluído como sócia no contrato social do escritório réu, como se verifica do ‘Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da Sociedade Siqueira Castro - Advogados’ (ID d295824 - Pág. 10). 



    Portanto, a prova documental corrobora a tese da defesa, sendo ônus da reclamante comprovar a existência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, destacando-se que, no caso da categoria profissional dos advogados, a própria jurisprudência oscila quanto à distinção entre o profissional autônomo do empregado. 



    Na presente hipótese, verifica-se que, a despeito das alegações da defesa, havia subordinação jurídica na relação da autora com o réu, ainda que mais sutil, pois a reclamante não recebia apenas orientações para o serviço, e sim ordens, existindo uma rotina imposta pelo escritório. Note-se que a própria testemunha do réu disse que ‘o serviço distribuído pela Sra. Renata Guimarães no período em que trabalhou com ela’ e que ‘com relação ao término do trabalho assim que terminasse a sua cota de prazos diários poderia ir embora’, ou seja, o superior hierárquico definia o serviço que devia ser realizado no dia. 



    Observo ainda que a testemunha da autora demonstrou que a obreira não possuía liberdade no exercício de sua função, pois declarou que ‘a autora poderia dar ideias a respeito de teses mas que não tinha autonomia de criação cuja palavra final era da Sra. Claudia’ e que ‘fazia revisão de peças’. A referida testemunha informou ainda que ‘a reclamante tinha horário especificado das 09 às 19h; que as faltas e atrasos tinham que ser reportados’, o que demonstra a habitualidade no exercício da função. 



    Ressalto que, embora a testemunha do réu tenha afirmado que ‘não sofria desconto e nem penalidade pelas faltas’, a testemunha da autora esclareceu que ‘não havia descontos por causa de falta mas que poderia ser compensado nas férias’. 



    Importante destacar que o fato de a sociedade possuir uma grande maioria de associados com cotas mínimas e apenas um pequeno núcleo de quatro sócios com 90% (noventa por cento) das cotas constitui um forte indício de inexistência da affectio societtatis na adesão dos demais advogados, aos quais é imposto o enquadramento em uma hierarquia pré estabelecida pelo núcleo dirigente. 



    Note-se que uma das principais características de uma relação societária é a participação nos lucros. No caso, porém, a testemunha do escritório réu sequer sabia do que se tratava, pois declarou que ‘não sabe precisar o que era pro labore e o que seja distribuição de lucros; que não recebia distribuição do lucro anual’. E a testemunha da autora disse que ‘não recebiam PL, (...) que com relação aos clientes Vale e Unibanco recebeu participação a título de bonificação; que foram as únicas vezes em que recebeu algo nesse sentido, que referia-se a meta por arquivamento’. 



    Como se verifica do depoimento do próprio preposto, que disse que ‘não sabe dizer quanto a reclamante vinha recebendo fixo mensal, a título de antecipação de lucro’, a autora recebia valores fixos mensais, o que não corresponde ao conceito real de lucro. 



    Outro ponto relevante é a existência de um plano de carreira estabelecido pelos sócios majoritários, com a possibilidade de promoção funcional, o que se aplica mais propriamente a empregados de uma sociedade empresarial, e não a sócios. 



    Assim, verifico que o conjunto probatório demonstrou a presença dos requisitos da relação de emprego, quais sejam, subordinação, não-eventualidade, onerosidade e pessoalidade, uma vez que a autora recebia remuneração fixa, cumpria um horário de trabalho determinado por sua chefia e se submetia à fiscalização dos superiores quanto às peças produzidas. 



    Ressalto que não merece prosperar a alegação recursal de que a recorrida tinha conhecimento de sua condição de sócia desde seu ingresso na sociedade, ante a aplicação do princípio da primazia da realidade, pois tal fato não altera o modo como a relação entre as partes se desenvolveu. Portanto, deve ser mantida a r. sentença. 



    Nego provimento” (fls. 7-9, e-doc. 10).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 12-15, e-doc. 10).



    A reclamante interpôs recurso de revista, negado (fl. 44, e-doc. 9), pelo que interpôs agravo de instrumento que teve o seguimento negado (fls. 100-101, e-doc. 9).



    Em 17.4.2024, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 100103-52.2017.5.01.0006 (fls. 134-167, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    2. A reclamante alega que “a decisão proferida Eg. 6ª Turma do TRT (de ID. c8e7562) complementada pelo acórdão de Embargos de Declaração (de ID. 7275ad7), ora reclamada, entendeu que a relação jurídica existente entre a advogada (então reclamante) e a sociedade ora Requerente é de vínculo de emprego, ante o fundamento de que a relação empregatícia deve ser reconhecida mesmo na hipótese de ter sido firmado livremente contrato social pela advogada, devidamente registrado e averbado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma autorizada por lei” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao manter decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre a ora Reclamante e a Beneficiária, a autoridade reclamada acabou por desrespeitar as decisões proferidas por este E. Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário nº 958.252, Tema nº 725 do Ementário de Repercussão Geral deste E. STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta ser “plenamente compatível com a Constituição Federal a forma de contratação de advogados sob o regime associativo, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do ajuste, este deve se manter hígido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 do Ementário da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/08/2018, o E. STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho” (fl. 13, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as decisões acerca das formas de trabalho, latu sensu, seguiram sendo questionadas perante esta Suprema Corte, como se viu na ADC 48 e na ADI 3961, em que restou debatida a Lei 11.442/2007, que previu a contratação, sem vínculo empregatício, de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de cargas” (fl. 17, e-doc. 1).



    Anota que, “no julgamento da ADC 48, mais uma vez foi resguardada tal modalidade de contratação, tendo sido destacado, novamente, o princípio da livre iniciativa” (fl. 17, e-doc. 1).



    Explica que, na Acão Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, “novamente, debates importantes sobre a forma das relações de trabalho surgiram (...) por meio da qual restou questionado o contrato de parceria entre profissionais que exercem atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador e pessoas jurídicas registradas, como salões de beleza” e alegou que, “na decisão ali proferida, este Excelso Tribunal reconheceu, mais uma vez, a legalidade da atuação desses profissionais por meio de contrato de parceria” (fl. 18, e-doc. 1).



    Conclui que “o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia, disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho, destacando a prevalência, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade” (fl. 19, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0100103-52.2017.5.01.0006, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 37, e-doc. 1).



    Pede “seja ao final julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0100103- 52.2017.5.01.0006, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625” (fl. 38, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, 
Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie, ao decidir pelo vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100103-52.2017.5.01.0006 desconsiderou o vínculo de associação da beneficiária com a sociedade reclamante.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100103-52.2017.5.01.0006, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora